Tribunal: STF
Processo: AI 581555
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Danos
materiais e morais. Indenização. Questão infraconstitucional.
Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe RE
 que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.
2.
        RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor
decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do
CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.
3.      RECURSO. Agravo Regimental.
Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
novas. Decisão mantida. Embargos de Declaração improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
4.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
 sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente abusivo.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.